Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-02.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016288-02.2020.8.11.0041
Recorrentes: Valmor Antonio Ferronatto e Marcio Rosina
Recorridos: Dirce de Ascenção Moreira e Dinarte Leão
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Valmor Antonio Ferronatto e Marcio Rosina, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95428466):
“ APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – INOVAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO DO BEM QUE ESTÁ SENDO EMBARGADO POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - ARRENDAMENTO RURAL – SEPARAÇÃO JUDICIAL - PARTILHA EM DISCUSSÃO – MEAÇÃO - SEQUESTRO DE GRÃOS - TRANSFERÊNCIA DO EQUIVALENTE A TRÊS SAFRAS ANTERIORES AO EX-CÔNJUGE – MEDIDA TOMADA ANTES DO CONHECIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS ARRENDATÁRIOS – DEPÓSITO DE DUAS SAFRAS E INTERRUPÇÃO POSTERIOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – LEGALIDADE PARCIAL DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA MEEIRA PARCIALMENTE PROVIDO – REDIMENSIONAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - APELAÇÕES DO EX-CASAL PROVIDAS NESSE PONTO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO À MEEIRA – IMPUGNAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS COM AMPARO NO PATRIMÔNIO SUB JUDICE – TESE RECHAÇADA NA SENTENÇA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS NÃO PROVIDO.
Não caracteriza inovação recursal a impugnação de questão decidida na sentença.
Apenas quando não há pronunciamento específico sobre matéria essencial é que fica configurada negativa de prestação jurisdicional.
Apresentados os motivos suficientes que formaram o convencimento do juízo de origem, não procede a alegação de que a sentença é infundada.
A jurisprudência do STJ admite como termo inicial dos Embargos de Terceiro a data da efetiva turbação ou esbulho (AgRg no AREsp 739614-SP).
Se os Embargos de Terceiro foram apresentados quando já vencida a parcela do arrendamento, fica caracterizada a legalidade e a regularidade da constrição judicial. O mesmo ocorre em relação à quantidade de sacas de soja relativa à parcela do ano seguinte, sobretudo se previsto o vencimento para março e abril de cada ano e os próprios embargantes declaram que na data do ajuizamento já se encontrava disponível.
Nesse ponto, não procede o argumento de que aguardavam intimação do juízo, se tinham procedido ao depósito de outras duas safras anteriormente e não foram autorizados a interrompê-lo.
Demonstrado nos autos que os arrendatários foram intimados em data posterior à liminar, não podem ser responsabilizados pelas safras anteriores à sua prolação.
Evidenciada a reciprocidade da sucumbência, impõe-se o redimensionamento do valor arbitrado para essa verba.
Mesmo que seja inegável o expressivo patrimônio em discussão, se os efeitos do acórdão que reformou a sentença em benefício da embargada ainda pende de análise no STJ, permanece a incapacidade financeira reconhecida na origem.
Nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve ser atribuído em relação ao bem sobre o qual recaiu a constrição”. (N.U 1016288-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 105441999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos por Dirce da Ascenção Moreira e Dinarte Leão e por Marcio Rosina e Valmor Antonio Ferronatto, em face da sentença que que julgou parcialmente procedente os embargos de terceiro e mandou sequestrar 18.331 sacas de soja em nome de Márcio Rosina e 16.916 em nome de Valmor Antônio Ferronato; desconstituir parcialmente o auto de sequestro, mediante comunicação ao respectivo armazém e expedição dos alvarás na forma ali descrita; determinar a intimação dos arrendatários/embargantes/apelados a depositarem tanto as 1.250 sacas de milho vencidas em 30-7-2019, repassadas ao cônjuge (Dinarte Leão), seguida da expedição do respectivo Alvará em favor da apelante/embargada, como também o montante relativo a julho/2020, além do depósito do produto das safras subsequentes na ação de sequestro, após o trânsito em julgado da partilha; distribuir pro rata as custas e honorários advocatícios entre o ex-casal, e suspender a exigibilidade da obrigação em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 82780194).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da embargada (Dirce da Ascenção Moreira), para julgar parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos pelos arrendatários e, das 35.292 sacas de soja sequestradas (como afirmado na inicial “35.292 só dos embargantes”), autorizar a exclusão de apenas 19.292 sacas (35.292 menos 16.000, referentes às safras 2018/2019 e 2019/2020); bem como ao recurso de Dinarte Leão, no que se refere à sucumbência. Negou provimento ao recurso dos arrendatários (Marcio Rosina e Valmor Antonio Ferronatto). (id 90683952 - Pág. 10)
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 1.642, II e VI, do Código Civil, c/c artigo 95 do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), ao argumento de que “(...) ‘mesmo que em contratos dessa natureza é desnecessária a outorga uxória...’. Sendo assim se o Sr. Dinarte Leão firmou Contrato de Confissão de Dívida com os embargantes/recorrentes e estes estão depositando corretamente a favor dos recorridos, não há que se negar a licitude do pactuado, ou seja, merece reforma a r. decisão que entendeu que os recorrentes deveriam tratar diretamente com a Sra. Dirce”.
Arguem contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “decaíram de parcela ínfima do pedido inaugural, pelo que não podem arcar com os ônus da sucumbência como reformado em sede de apelação, devendo tal ônus ser obrigação apenas e tão somente dos embargados/recorridos”.
Recurso tempestivo (id 109987952) e preparado (id 109882466).
Contrarrazões no id 112401993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 1.642, II e VI, do Código Civil, c/c artigo 95 do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), a parte recorrente assevera que qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, administrar os bens próprios e praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente.
No entanto, o conteúdo normativo dos referidos dispositivos legais não foi abordado pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, amparados na assertiva de que “decaíram de parcela ínfima do pedido inaugural, pelo que não podem arcar com os ônus da sucumbência como reformado em sede de apelação, devendo tal ônus ser obrigação apenas e tão somente dos embargados/recorridos”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1746074/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.